Tribunal: TJDFT
Processo: 0715593-41.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Extinção sem resolução do mérito. Art. 485, inciso vi, do cpc. Falta de interesse processual não configurada. Sentença cassada.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão, com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC, em razão da não localização do veículo e da ausência de conversão da ação em execução.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se a inércia do apelante sobre a não localização do bem ou a não conversão da busca e apreensão em execução configura ausência de interesse processual.
III. Razões de decidir
3. A conversão da ação de busca e apreensão em execução, conforme o art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, é uma faculdade do credor fiduciário, cabível quando esgotadas as diligências para localização do bem.
4. O interesse processual, caracterizado pela necessidade e utilidade do processo para alcançar a proteção do direito, permanece presente. A não localização do veículo evidencia que não houve a satisfação do direito originalmente pretendido.
5. A inércia da parte em promover as diligências relativas ao andamento do processo, em regra, enseja a extinção do processo apenas quando configurado o abandono, nos moldes do inciso IV e § 1o do art. 485, CPC.
6. A manutenção da sentença extintiva somente ensejará a propositura de demanda idêntica, em claro assoberbamento da Justiça e violação aos princípios da economia e celeridade processuais, como também o da razoável duração do processo, da primazia da resolução do mérito e da cooperação.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso Provido.
Tese de julgamento: "A extinção do processo por ausência de interesse processual (art. 485, VI, do CPC) exige demonstração inequívoca da falta de necessidade ou utilidade da tutela jurisdicional.”
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 485, incisos III e VI; Decreto-Lei no 911/69, art. 4o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT; ApCiv 0704687-55.2024.8.07.0005, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, DJe: 19/12/2024.